Tribunal: TJPA
Processo: 0010937-24.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010937-24.2013.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DIARIOS DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85 DO NCPC. APÓS A DEVIDA PONDERAÇÃO, SÃO FICAM ESTABELECIDOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
, inconformada com o Acórdão n. 208.695, de fls. 164/171, de minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN para figurar no pólo passivo da Ação Monitória.

Em suas razões de fls. 189, alegou ocorrência de omissão, porque apesar de conhecer e dar provimento ao recurso, deixou de fixar honorários em favor dos advogados do DETRAN, requerendo que sejam fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa às fls. 316/317, concordando com a omissão, porém pugnando pela fixação de honorários sucumbenciais de 10%.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, reconhece-se que ocorreu de fato a omissão apontada, não tendo sido devidamente fixados os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do DETRAN, conforme estabelece o art. 85 e seguintes do novo CPC, de modo que passo a integrar a decisão nesta oportunidade.

Acerca da questão vejamos o estabelecido pelo novo CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso em apreço o lugar de prestação do serviço foi a capital paraense, não exigindo deslocamentos para a causa, a natureza e a importância da causa foram medianas, bem como nada há a desabonar o zelo do profissional e o trabalho realizado.

Assim, diante do prudente arbítrio desta magistrada, entendo por bem fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe ofereço provimento para integrar a decisão embargada, fixando os honorários em favor dos advogados do DETRAN em 15% do valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 18/02/2021